Tribunal: TJMT
Processo: 1011884-88.2021.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011884-88.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JOSE AUGUSTO DE SOUZA - CPF: 695.003.551-91 (APELANTE), LAIS BENITO CORTES DA SILVA - CPF: 419.171.878-90 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

JOSE AUGUSTO DE SOUZA
.

APELADO(S):
ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS
.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONSUMIDOR – OFERTA DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITO EM PORTAL DE NEGOCIAÇÃO – ACESSO POR MEIO DE CADASTRO PESSOAL – DÉBITO PRESCRITO – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Prescreve em cinco anos
a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular
.

2.
O reconhecimento da prescrição impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso Apelação Cível tirado contra sentença proferida pelo Juízo da
Segunda
Vara Cível da Comarca de
Várzea Grande
que
improcedente os pedidos iniciais, encartado na demanda a qual visava
à declaração de prescrição e inexigibilidade dos débitos
“
sub judice
”
, em decorrência da cobrança de débito prescrito, por meio de ofertas de regularização de débito em portal de negociação.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1.
Da conduta ilícita da parte apelada –
Cobrança de d
ébito prescrito.

Parte apelante possui benefício da Justiça Gratuita, conforme certidão em ID.
211656656
.

A parte apelada apresenta suas contrarrazões (ID.
211269859
), rebate
ndo
as alegações da recorrente, e defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

JOSE AUGUSTO DE SOUZA.

APELADO(S):
ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado, trata-se de Recurso
Apelação Cível tirado contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que improcedente os pedidos iniciais, encartado na demanda a qual visava à declaração de prescrição e inexigibilidade dos débitos “sub judice”, em decorrência da cobrança de débito prescrito, por meio de ofertas de regularização de débito em portal de negociação.

1
. Da
conduta ilícita da parte apelada –
Cobrança de d
ébito prescrito
.

Sustenta a parte apelante a existência de cobrança indevida de débito
(R$ 409,61 – 15/07/2008 e R$ 702,77 – 05/11/2006)
vencido há mais de 5 (cinco) anos, tal lançamento na plataforma Serasa Limpa Nome, tem influenciado no índice de score de crédito, por esta razão pleiteia a declaração de prescrição e inexigibilidade dos referidos débitos.

Acolho a pretensão recursal, no que tange ao pleito de declaração de inex
igibilidade
do débito, ante a ocorrência de prescrição do
s
débito
s (R$ 409,61 – 15/07/2008 e R$ 702,77 – 05/11/2006)
discutido nos autos e lançado na plataforma de cobrança
“Serasa Limpa Nome”
, fato que, torna ilegal a sua manutenção
, a teor do que dispõe o art. 206, §5º, I do Código Civil, in
verbis
:

Art. 206. Prescreve:

§ 5º Em cinco anos:

I -
a
pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPARAÇÃO CIVIL POR DANOS MORAIS - SERASA LIMPA NOME - COBRANÇA DE DÍVIDAS PRESCRITAS – IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL – DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS DEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA– RECURSO PROVIDO.

A inclusão do nome e CPF do consumidor na aludida plataforma, por ser denominada "Serasa Limpa Nome", pressupõe que o nome do consumidor se encontra “sujo”, ou, a existência de dívidas passíveis de cobrança, obstando, por certo, a eventual concessão de crédito.

O reconhecimento da prescrição impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes. (N.U 1005656-63.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2023,
Publicado
no DJE 01/12/2023).

(N.U 1025385-75.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/05/2024,
Publicado
no DJE 04/05/2024)

2. Tese arguida em sede de contrarrazões pela parte
ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS
.

2.1.
Do prequestionamento.

A
lém disto, as articulações fático-jurídicas acima destacadas evidenciam que a r. sentença fustigada não viola qualquer dispositivo constitucional ou legal, razão pela qual, tenho que o prequestionamento nesse sentido, apresentado pela parte recorrente, deve ser rejeitado.

Conclusão

Por tais motivos, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para o fim de reformar a sentença,
reconhecendo-se a prescrição e por consequência declarar inexigíveis os débitos “sub judice”
(R$ 409,61 – 15/07/2008 e R$ 702,77 – 05/11/2006)
.

Deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais, em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024